Tribunal: CARF
Processo: 13819.905765/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.905765/2015-50
ACÓRDÃO
1201-007.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRENSAS SCHULER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IR NO EXTERIOR. ARGENTINA. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Em face da existência de “Acordo sobre Simplificação de Legalizações de
Documentos Públicos” entre Brasil e Argentina, a apresentação de
documentos de arrecadação SICORE, devidamente traduzidos, são hábeis a
comprovar a retenção na fonte de IR naquele país para efeitos de
aproveitamento das retenções no Brasil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-007.463, de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 13819.903440/2014-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simões (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905765/2015-50
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu integralmente o
Direito Creditório de R$ 751.580,98, pleiteado no PER/DCOMP no 37899.15485.160911.1.6.02-
3581. O Creditório solicitado teve como origem suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010. O contribuinte teve reconhecido um saldo negativo de R$ 523.516,09.
Referido Despacho informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
05379.52842.230911.1.3.02-4071 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 37899.15485.160911.1.6.02-3581"
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
“Face ao exposto, em vista do robusto conjunto probatório constante do presente
feito, a Recorrente requerer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, OU seja determinado a conversão do julgamento em diligência, para
que seu direito creditório referente ao Saldo Negativo de Imposto de Renda –
Exercício 2011 – ano base 2010 – IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR no valor de R$
228.064,89 seja reconhecido, bem como seja homologada a Per/Dcomp
37899.15485.160911.1.6.02-3581 objeto do presente feito, por ser medida de
Direito e Justiça.”

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905765/2015-50
3
DO MÉRITO
Verifica-se que a cizânia reside na prestabilidade, ou não, dos documentos
acostados pela recorrente, em comprovar a retenção de IR no exterior, mais
especificamente na Argentina.
A decisão de primeira instância entendeu que tais documentos não se revestiram
das formalidades essenciais para serem considerados hábeis à comprovação da
retenção, nos dizeres do Acórdão recorrido (fl. 96 e 97):
No caso concreto, a interessada não comprova que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que tenha sido pago por meio desse documento de arrecadação.
Portanto, incabível no caso em análise eventual dispensa da obrigação de que trata
o §2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, qual seja, o reconhecimento dos
documentos do IR pelos órgãos arrecadadores e pelos Consulados das Embaixadas
Brasileiras (prevista no inciso II, §2o da Lei no 9.430, de 1996 - §5o do art. 395 do
RIR/1999), haja vista o não atendimento da condição para tal dispensa,
comprovando que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
Assim em relação a documentação necessária para comprovação do imposto pago
no exterior conclui-se que toda a documentação juntada língua estrangeira, para
produzir efeitos legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal deve ser traduzido para o português. Além disso, deve
ser legalizado em seu país de origem, ou seja, notarizado e consularizado e, ainda,
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

Por sua vez, a recorrente informa que juntou, em sede de Recurso Voluntário, a
tradução juramentada dos comprovantes trazidos quando da apresentação de sua
Manifestação de Inconformidade, e sustenta que a apresentação dos documentos
acompanhados de tradução juramentada afasta qualquer vício meramente
formal, aplicando-se ao processo administrativo tributário o princípio da verdade
material, que admite a juntada de provas até o julgamento em segunda instância,
conforme precedentes do CARF que privilegiam a substância sobre o formalismo e
impõem à Administração o dever de verificar a efetiva ocorrência dos fatos
geradores, podendo o processo ser convertido em diligência, se necessário.
Ademais, destaca que, desde 23/04/2004, o Acordo de Simplificação de
Legalizações de Documentos Públicos entre Brasil e Argentina dispensa a
legalização consular, conferindo validade direta aos documentos apresentados,
sendo que os comprovantes SICORE exibem carimbo da autoridade arrecadadora
argentina e tradução juramentada, constituindo prova idônea do imposto pago no
exterior, em conformidade com precedentes do CARF e soluções de consulta da
RFB.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905765/2015-50
4
Analisando a documentação acostada pela recorrente, verifica-se que se trata de
guias de arrecadação da “Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP”,
órgão argentino responsável, à época dos fatos, pela arrecadação de tributos.
Ademais, tais documentos são expressos em afirmar que se trata de retenção de
imposto de renda (impuesto sobre las ganacias). Corroboram com as guias de
arrecadação a juntada de Notas Fiscais emitidas pela recorrente, bem como os
contratos de câmbio referentes as operações.
Desta forma, resta plenamente comprovado que a recorrente prestou serviços
naquele país estrangeiro, sofrendo retenção a título de imposto de renda sobre
seus rendimentos.
Resta-nos verificar se os documentos acostados cumprem as formalidades
necessárias para que se aproveitem aquelas retenções na apuração do IR no
Brasil.
Primeiramente temos que dizer que a falta de tradução juramentada dos
documentos originalmente trazidos aos autos e apontada pela DRJ como
empecilho ao seu reconhecimento como documentos hábeis comprobatórios foi
sanada em sede de Recurso Voluntário, de forma que não perdura o suposto
impedimento.
Para mais, como bem demonstrado pela recorrente, e reconhecido pelo julgador
de piso, existe Acordo sobre Simplificação de Legalizações de Documentos
Públicos, em vigor desde 23/04/2004, o qual eliminou a necessidade de
legalização documentos públicos brasileiros ou argentinos em consulados ou vice-
consulados para que sejam válidos no território da outra parte. Assim, aplica-se
ao caso o art. 16, §2o da Lei 9.430/96 que estabeleceu:
Art. 16 [...] § 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa
jurídica:
[..]
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26. da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.

Entendeu o julgador de piso que a recorrente não logrou comprovar que a
legislação do país de origem prevê a incidência de IR sobre os rendimentos em
voga. Com a devida vênia, tal entendimento não pode perdurar.
É cediço que o processo administrativo fiscal é regido pelo formalismo moderado,
de forma que se deve buscar a verdade material. Revisando os documentos de
arrecadação, verifica-se que foram firmados por agentes públicos argentinos e
expressamente mencionam valores retidos a título de imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos pela recorrente naquele país. Qual prova adicional é
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.464 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.905765/2015-50
5
necessária para que se comprove que tais rendimentos sujeitam-se ao imposto de
renda naquele país?
Veja, mantendo o critério do julgador de piso, ainda que a recorrente
apresentasse a lei argentina, não restaria cabal a incidência de IR sobre aqueles
específicos rendimentos, o que só se confirmaria com declaração expressa da
autoridade argentina. Basta imaginar, a Receita Federal do Brasil forneceria uma
declaração expressa de que determinado pagamento está sujeito ao IR quando o
DARF expressamente menciona um código de arrecadação daquele tributo?
Retórica é a resposta, não. Isto porque, tal declaração já se encontra nos autos,
são os próprios documentos de arrecadação. Exigir prova adicional é desrespeitar
o princípio da verdade material e ignorar a praxe arrecadatória.
Destarte, os documentos apresentados pela recorrente são hábeis a comprovar as
retenções, de forma que o crédito pleiteado deve ser deferido.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente Redator

Fl. 329
DF CARF MF
Original